Tribunal: TJDFT
Processo: 0710418-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INFORMAÇÕES PRESTADAS AO CONSUMIDOR. CDC. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. REGULAR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PACTA SUNT SERVANDA. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
3. O Réu, consubstanciado no art. 373, inc. II, do CPC, demonstrou a efetiva contratação de empréstimo consignado com os respectivos termos e taxas de cobrança, a legitimidade da avença, a manifestação de vontade e a existência do negócio jurídico.
4. Diante da legitimidade do contrato livremente pactuado e da regular prestação do serviço pelo Banco, em observância ao princípio do pacta sunt servanda, inviável a pretensão de anulação do termo.
5. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.